Tribunal: TCU
Processo: 039.415/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16639/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 5), ao representante, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.415/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sérgio Gomes de Andrade (Presidente do CREFITO 11). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região (DF, GO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) que, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, exerça sua função fiscalizatória primária sobre o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região - DF/GO (Crefito 11), com vistas à apuração das possíveis irregularidades relacionadas a seguir, informando ao Tribunal sobre as conclusões da apuração no prazo de 180 dias: 1.7.1.1 realização de viagens internacionais em desacordo com a Resolução Coffito 355/2008, que prevê como obrigatoriedade autorização do plenário para deslocamentos estrangeiros e deliberações dos valores das diárias; 1.7.1.2. registro em duplicidade das passagens internacionais referentes a 2019 nos livros de movimento contábil e incompatibilidade entre os valores lançados no site da Transparência do Coffito 11 e os constantes das movimentações contábeis; 1.7.1.3 realização de viagens internacionais por pessoas não inscritas no Coffito 11; 1.7.2. encaminhar cópia dos autos ao do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), informado-o que, diante de fatos ensejadores de tomada de contas especial, a autoridade competente deve adotar, previamente à instauração do processo, medidas administrativas para a caracterização ou elisão do dano.